Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712313-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA SILVA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: LEILSA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições de IDs 35085314 e 35177060, tendo em vista que o Distrito Federal e a Defensoria Pública informaram o cumprimento da antecipação de tutela perante o juízo de primeiro grau. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator